Tribunal: TJBA
Processo: 8011055-81.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011055-81.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO EVANGELISTA SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR, JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros

Advogado(s)
:
GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO RGPS. PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da interposição de Recurso Extraordinário e da existência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 da repercussão geral.

O STF firmou a seguinte tese:
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Retratação do acórdão anteriormente proferido, com o provimento do recurso do Município para reformar o voto de ID 83670544 e a decisão monocrática de ID 49975161, afastando a reintegração da servidora ao cargo público municipal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível n.º 8011055-81.2019.8.05.0080
, em que figuram como partes
MUNICÍPIO DE SERRA PRETA
e
MARIA DO CARMO EVANGELISTA SANTANA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade,
em exercer o juízo de retratação, dando provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA PRETA, para reformar o voto de ID 83670544 e a decisão monocrática de ID 49975161
, adequando o entendimento desta Câmara à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1150 da repercussão geral
, afastando, assim, a reintegração da servidora ao cargo público municipal, nos termos do voto do Relator.